Tribunal: TJPA
Processo: 0808896-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808896-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IUSEF RENATO MOREIRA BASTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº 0808896-66.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: IUSEF RENATO MOREIRA BASTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR INADEQUAÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. O Monitoramento Eletrônico se justifica quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, sendo faculdade do juízo sua imposição para fiscalização do cumprimento da pena e acompanhamento do processo de ressocialização do apenado. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, foi concedida a agravante a progressão para o regime aberto, e lhe foi deferida prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições em razão da inexistência de casa de albergado no Estado, não havendo, portanto, ilegalidade na decisão. Real necessidade de acompanhamento do cumprimento das condições impostas quando da concessão do regime domiciliar.

4. Decisão devidamente fundamentada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Mª Edwiges Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808896-66.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: IUSEF RENATO MOREIRA BASTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Defensor Público em favor de
IUSEF RENATO MOREIRA BASTOS
, objetivando reformar a r. decisão (id.10009497) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém
, que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o uso de
monitoramento eletrônico
, nos termos do
artigo 115 da Lei nº 7.210/1984
, e
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões
, (id.10009488), a defesa alegou que o apenado cumpriu com os requisitos para progressão ao regime aberto, mas, em virtude da ausência da “casa de albergado ou estabelecimento congênere” (art.33, § 1º, “c”, do Código Penal), denominou como regime menos gravoso a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico lhe sendo concedida a progressão para o regime aberto, com a imposição de monitoramento por tornozeleira eletrônica, em 11/04/2022.

Alegou que a medida foi imposta sem que houvesse fundamentação idônea que demonstrasse a necessidade da utilização do monitoramento eletrônico, acrescentando que a permanência da agravante com o referido dispositivo ofende o disposto no art. 33 e 36 do CP, bem como os arts. 93 a 95 da LEP, ressaltando a necessidade de análise caso a caso pelo magistrado – individualização da pena - ao proferir sua decisão e não impor uma medida de forma genérica, desprovida de fundamentação no caso concreto, restando violado também o que previsto no art. 3º da Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja determinada a retirada do monitoramento eletrônico da agravante.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.10009491), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 10009494), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, nos termos do art. 589, do CPP,

por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.

Certidão carcerária (id. 10009496)

Nesta
Superior Instância
, (id.10495066), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Defensor Público em favor de
IUSEF RENATO MOREIRA BASTOS
, objetivando reformar a r. decisão (id.10009497) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém
, que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o uso de
monitoramento eletrônico
, nos termos do
artigo 115 da Lei nº 7.210/1984
, e
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, alegando ser a decisão desprovida de fundamentação e sem a individualização concreta do caso, sendo tal condição desnecessária e inadequada, razão pela qual requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada para que seja determinado a retirada do monitoramento eletrônico da agravante.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, pois, como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV – determinar a prisão domiciliar; (...).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do Juízo da Execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da prisão domiciliar por entender necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetida a uma condição mais severa do que a que deveria suportar tendo em vista a ausência de casa de albergado para o cumprimento do restante de sua pena.

Sendo assim, constata-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da tornozeleira eletrônica.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta ao ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover sua ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido, é jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737045 PR 2022/0114241-8, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).
Grifo nosso

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." ( AgRg no REsp n. 1.389.152/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 4/11/2013).
2. "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
." ( HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 695943 MA 2021/0307706-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016). 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1016695 MG 2016/0303275-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE JULGAMENTO: 07/03/2017/ T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017).
Grifo nosso

Tenho, portanto, como correta a decisão ora agravada, pois se mostra devidamente fundamentada.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/10/2022